Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-05.2019.8.11.0053
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000800-05.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIVES LEITE DA SILVA - CPF: 345.991.181-68 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA -
COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DO MESMO AUTOR - AJUIZADAS NA MESMA DATA REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL INEXISTENTE -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

3.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2018.

4.

E
m se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

5.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020